Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-95.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009194-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 46.026.432/0001-72 (APELADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), ANTONIO DIEGO LONDON - CPF: 007.892.741-24 (APELADO), VALDECY BATISTA CADIDE - CPF: 353.655.791-00 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANTONIO DIEGO LONDON - CPF: 007.892.741-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO. INEXECUÇÃO PARCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por contratante contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual formulado por empresa de construção, reconhecendo a validade do contrato e condenando a contratante ao pagamento de multa contratual de R$ 4.000,00. A sentença ainda julgou improcedente o pedido reconvencional de devolução dos valores pagos (R$ 60.000,00) e de indenização por danos morais e materiais, sob fundamento de que a autora executou parte da obra e a devolução integral configuraria enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa da contratante ou da contratada; (ii) estabelecer se é aplicável a exceção do contrato não cumprido; (iii) determinar se a contratante faz jus à restituição parcial dos valores pagos e à multa contratual; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratada recebeu 60% do valor da obra (R$ 60.000,00), mas executou apenas as fundações, deixando de cumprir o cronograma pactuado de execução da obra, inclusive aquele por ela própria elaborado após a celebração do contrato, o que evidencia inadimplemento parcial relevante.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) é aplicável, pois foi a contratada quem primeiro descumpriu as obrigações contratuais, justificando a suspensão do pagamento por parte da contratante.

Comprovado o inadimplemento da contratada, a rescisão contratual deve ser declarada por culpa da empresa de construção, com restituição dos valores pagos pela contratante, com abatimento proporcional ao serviço efetivamente executado, a ser apurado em fase de liquidação.

A cláusula penal estipula multa de 10% sobre a parte inadimplida do contrato em caso de culpa do contratado, sendo devida à contratante por aplicação do princípio do equilíbrio contratual e da reciprocidade das sanções.

O inadimplemento contratual ultrapassou o mero dissabor cotidiano, gerando frustração, insegurança e transtornos relevantes à contratante, que investiu quantia significativa em projeto que sequer saiu da fase inicial, justificando a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratada que, após receber parcela substancial do preço, deixa de cumprir o cronograma de execução da obra, incorre em inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão por culpa exclusiva sua.

É cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido em favor da parte que suspende os pagamentos diante da inexecução parcial relevante do serviço contratado.

A parte contratante tem direito à restituição dos valores pagos, com abatimento proporcional ao que foi efetivamente executado, e à percepção da multa contratual estipulada contra o contratado inadimplente.

Configura dano moral indenizável a frustração grave decorrente da inexecução de obra após pagamento substancial, quando evidenciado prejuízo emocional relevante e quebra de expectativa legítima do contratante.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 475, 476; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por VALDECY BATISTA CADIDE contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado por DL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em ação de rescisão contratual, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços de reforma com ampliação de área entabulado entre as partes e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de multa contratual, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento das parcelas não adimplidas.

Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional de devolução dos valores pagos e de indenização por danos materiais e morais, considerando que o contrato previa o pagamento conforme a execução dos serviços, e os autos indicam que a autora concluiu cerca de 40% da obra. Assim, a requerida usufruiu dos serviços prestados pela autora até o momento da paralisação, não sendo cabível a restituição integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito.

A Apelante VALDECY BATISTA CADIDE requereu, preliminarmente, o benefício da gratuidade da justiça, que lhe foi deferido na decisão de ID 271546871 - Pág. 1/2 e, mesmo impugnado pela Apelada, deve ser mantido em conformidade com os documentos apresentados.

No mérito, sustenta a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, alegando que a parte Apelada descumpriu o cronograma de execução da obra previsto no contrato, conforme demonstrado na documentação acostada à contestação. Afirma que o descumprimento contratual foi perpetrado pela parte recorrida, que não cumpriu o prazo de conclusão da obra, definido para 29/10/2022.

Aduz que a exceção do contrato não cumprido é aplicável ao caso, uma vez que a Apelada foi a primeira a descumprir suas obrigações contratuais, ao não executar a obra conforme o cronograma. Argumenta que, em razão do descumprimento por parte da Apelada, é devida a indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil, incluindo a devolução integral dos valores já pagos, totalizando R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, julgando improcedentes os pedidos da recorrida; o julgamento procedente dos pedidos da reconvenção; a condenação da Apelada ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Apelada requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Relator

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por VALDECY BATISTA CADIDE contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora em ação de rescisão contratual, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços de reforma e condenando a Apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de multa contratual, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento das parcelas não adimplidas. Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional da Apelante com o objetivo de obter a devolução dos valores pagos e de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante, já foi concedido conforme mencionado anteriormente.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside na discussão sobre qual das partes deu causa à rescisão contratual e se é aplicável, no caso, a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

O contrato firmado entre as partes em
28-06-2022
(ID 270001911) tinha por objeto a prestação de serviços de execução de reforma com ampliação de área, pelo valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago em quatro parcelas, sendo a primeira de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e as demais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, com vencimentos após 30, 60 e 90 dias de execução da obra, conforme estabelecido na Cláusula 2ª do contrato.

O prazo para a conclusão da obra, conforme a Cláusula 3ª do contrato, era de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do instrumento contratual.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que, diferentemente do entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, quem primeiro descumpriu o contrato foi a Apelada, e não a Apelante.

O documento de ID 270001919, que consiste na resposta à contranotificação extrajudicial, é determinante para essa conclusão, pois demonstra com riqueza de detalhes e provas documentais o inadimplemento contratual por parte da Apelada.

Em primeiro lugar, constato que a Apelante efetuou o pagamento de 60% do valor total do contrato (R$ 60.000,00), sendo R$ 40.000,00 em julho de 2022 e R$ 20.000,00 em agosto de 2022. No entanto, conforme evidenciado pelas fotografias e mensagens trocadas entre as partes, a obra estava significativamente atrasada e os serviços previstos não foram executados conforme o cronograma.

Destaco que o cronograma de execução da obra foi elaborado pelo própria Apelada em 08/08/2022, estabelecendo serviços específicos realizados nos meses de julho e agosto de 2022, bem como os que deveriam ser realizados em setembro e outubro daquele ano. Mesmo elaborado posteriormente à celebração do contrato, o cronograma integra o ajuste e vincula as partes, uma vez que representa o planejamento da execução da obra e estabelece as obrigações assumidas pelo construtor.

Esse entendimento se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a execução dos contratos, conforme preconiza o artigo 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

No caso em análise, o cronograma previa para o mês de julho de 2022 os seguintes serviços: 1) Limpeza Mecânica do Terreno; 2) Compra de Material para Execução Estrutural; 3) Finalização da Limpeza Mecânica do Terreno; 4) Início do Gabarito da Obra e Fossa Asséptica; 5) Finalização dos Gabaritos e Início da Fabricação de Pilares e Vigas de Estrutura de Aço Maciço; 6) Início das Escavações das Fundações (Sapata e Baldrame); 7) Finalização das Escavações e Requadro de Gabarito Pós-Corte do Aterro.

Para o mês de agosto de 2022, o cronograma previa: 1) Recebimento das Estruturas de Aço Sob Encomenda; 2) Início da Instalação dos Elementos Estruturais; 3) Prumo das Caixarias; 4) Assentamento dos Pilares e Dobra das Aranhas para Fundações.

Todavia, conforme evidenciado pelas fotografias e mensagens trocadas entre as partes, esses serviços não foram executados dentro do prazo estabelecido. Em 04/08/2022, conforme se depreende do documento de ID 270001919, o último serviço realizado foi apenas a execução da fundação e escavações da sapata, sendo que, em 05/10/2022, após 68 dias, a obra permanecia no mesmo estágio.

Importante destacar que o não pagamento da parcela de setembro de 2022 ocorreu por sugestão da própria Apelada, em razão do atraso na compra e fabricação do material, conforme mensagem enviada em 05/09/2022 pela Apelada e acostada ao documento de ID 270001919.

Dessa forma, está claramente configurada a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, uma vez que a Apelada foi a primeiro a descumprir suas obrigações contratuais, ao não executar a obra conforme o cronograma estabelecido.

O instituto da exceção do contrato não cumprido tem como fundamento a reciprocidade das obrigações nas relações contratuais bilaterais, permitindo à parte que sofreu o inadimplemento suspender o cumprimento de sua prestação até que a outra parte cumpra com a sua ou ofereça garantias suficientes para tanto.

No caso em tela, a Apelada recebeu 60% do valor total do contrato (R$ 60.000,00), mas executou apenas as fundações da obra, o que representa percentual significativamente inferior ao esperado para o valor já pago.

Além disso, as justificativas apresentadas pela Apelada para o atraso da obra mostram-se inconsistentes. Conforme demonstrado no documento de ID 270001919, a Apelada afirmou em diversas ocasiões ter realizado a compra de materiais, especialmente ferragens da Loja ArcelorMittal no valor de R$ 18.592,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e dois reais), sem nunca ter apresentado a nota fiscal correspondente. Quando questionado, chegou a afirmar que se tratava de uma compra para outra obra, revelando contradição em suas alegações.

Portanto, diante das evidências constantes dos autos, entendo que a responsabilidade pelo inadimplemento contratual recai sobre a Apelada, que não cumpriu o cronograma de execução da obra, mesmo após receber 60% do valor total do contrato.

Da rescisão contratual e da restituição de valores

Configurado o inadimplemento por parte da Apelada, é cabível a rescisão contratual com base no artigo 475 do Código Civil, que dispõe: "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

No caso em análise, a Apelante optou pela resolução do contrato, conforme pedido feito em sede de reconvenção, tendo em vista a perda da confiança na Apelada e a impossibilidade de seguir com a execução da obra nos termos inicialmente pactuados.

Quanto à restituição dos valores pagos, entendo que a Apelante faz jus à devolução do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente às parcelas efetivamente pagas, com abatimento do valor dos serviços efetivamente prestados pela Apelada.

Esse abatimento é necessário para evitar o enriquecimento sem causa da Apelante, uma vez que, mesmo que de forma incompleta e insuficiente, houve execução parcial da obra. Contudo, para a apuração precisa do valor a ser abatido, é necessária a realização de perícia técnica para avaliar os serviços efetivamente executados pela Apelada, o que deverá ser feito em fase de liquidação de sentença.

Da multa contratual

Em relação à multa contratual, a Cláusula 10ª, parágrafo único do contrato estabelece que: "
Caso o CONTRATADO dê motivo à rescisão do contrato, será obrigado a pagar à CONTRATATANTE, multa igual a 10% (dez por cento), incidentes sobre a parte da empreitada não cumprida, inclusive quanto aos prazos de entrega
." (ID 270001911 - Pág. 1/5)

Tal cláusula prestigia o equilíbrio contratual e a isonomia entre as partes, porquanto a mesma penalidade deve ser aplicada na hipótese de rescisão motivada pelo contratado, quando qualquer uma das partes der causa ao inadimplemento.

Esse procedimento se coaduna com a interpretação teleológica do contrato e com o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação mútua na execução do contrato.

Assim, considerando que o inadimplemento contratual foi causado pela Apelada, é devida a aplicação da multa contratual de 10% sobre a parte da empreitada não cumprida pela Apelada, a ser paga em favor da a Apelante, e cujo montante será calculado após a perícia técnica em liquidação de sentença.

Dos danos morais

Quanto aos danos morais pleiteados na reconvenção, entendo que, no caso em análise, o inadimplemento contratual por parte da Apelada extrapolou o mero dissabor cotidiano, causando à Apelante frustração, angústia e transtornos significativos.

A Apelante investiu considerável quantia em um projeto de construção que não se concretizou conforme o planejado, teve suas expectativas frustradas e viu-se obrigada a buscar uma solução judicial para o impasse criado pela Apelada. Além disso, precisou arcar com os custos de uma obra inacabada e conviver com a incerteza quanto à conclusão dos serviços contratados.

Esses transtornos, somados ao tempo perdido e ao desgaste emocional decorrente da situação, configuram dano moral indenizável, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que estabelece: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga pela Apelada à Apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a sentença e
DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da Apelada;
CONDENAR a Apelada à restituição dos valores pagos pela Apelante, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com abatimento do valor dos serviços efetivamente prestados, a ser apurado por perícia técnica em liquidação de sentença;
CONDENAR a Apelada ao pagamento de multa contratual no valor correspondente a 10% da parte inadimplida do contrato, nos termos da Cláusula 10ª, parágrafo único, a ser apurado por perícia técnica em liquidação de sentença;
CONDENAR a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
DETERMINAR que sobre os valores da condenação incidam juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, quanto à restituição de valores, e a partir desta decisão, quanto aos danos morais.

INVERTO o ônus de sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária (ID 270001937 - Pág. 1/2).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025